Tribunal: TJDFT
Processo: 0711031-94.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. FATO NOVO. DESNECESSIDADE. DESPROVIMENTO.
1. O aditamento da peça acusatória objetivou tão somente explicitar a conduta do acusado e permitir a perfeita correlação entre denúncia e eventual sentença condenatória, sem o que restaria ferido o princípio da congruência.
2. “A mudança da capitulação do crime imputado ao paciente, ou seja, atribuição de outro fato típico em razão da mesma conduta não exige a ocorrência de fato novo e cuida-se de emendatio libelli, podendo ser feita a qualquer tempo, antes da prolação da sentença, pelo Ministério Público, bem como pelo Magistrado. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 686398 / PE, Quinta Turma, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação/Fonte: DJe 16/11/2021) (grifo nosso)
3. Erro na apreciação das alegações das partes, da subsunção dos fatos ao direito e à lei, enfim, error in judicando desafia não embargos de declaração, mas recurso próprio.
4. Embargos de declaração não providos.